Tribunal: TJSP
Processo: 0002672-28.2017.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendidas absolvição por falta de provas ou desclassificação para posse de drogas para consumo próprio, em favor de ambos os réus; pleitos subsidiários, em favor, apenas, de Fabio, pela concessão do redutor da forma "privilegiada" na fração máxima, abrandamento do regime inicial para a forma do aberto e

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendidas absolvição por falta de provas ou desclassificação para posse de drogas para consumo próprio, em favor de ambos os réus; pleitos subsidiários, em favor, apenas, de Fabio, pela concessão do redutor da forma "privilegiada" na fração máxima, abrandamento do regime inicial para a forma do aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial cabimento.

1.- Preliminares. (i) Recurso em liberdade. Determinação do C. STJ pela inserção cautelar dos réus em regime intermediário para aguardarem julgamento dos apelos. Concessão da ordem, "ex officio", do C. STJ - HC n° 525.367/SP. Obediência ao princípio hierárquico. Pedido sem congruência com o atual estágio processual, quando se completa a garantia do duplo grau. Incoerência de matéria, destinada a exame célere via "habeas corpus". Restrição deambulatória baseada em justo título judicial, sem ofensa à presunção de não culpabilidade. Súmula no 09 do C. STJ. – Avaliação, nesta fase, sobre manutenção ou preservação da prisão preventiva, na forma do artigo 617 do CPP, por outro lado, que, pelo resultado deste Julgado, acolhe o fim pretendido (revogação da medida extrema, restaurando-se a liberdade de todos os apelantes) (ii) "Unidade entre bancas defensivas". Tese defensiva do corréu Maicon. Ponto não comprovado, a despeito do compartilhamento de estrutura física entre os causídicos das rés, também pessoalmente ligadas ao réu, com provável desinteresse em prejudicá-lo, portanto. Preliminares afastadas.

2.- Mérito. Provas. Materialidade apoiada em dados não impugnados. Auto de exibição e apreensão e exame toxicológico definitivo de 343,50 g de maconha. Autoria certa. Circunstância de flagrante, confirmada no curso da instrução por meio das provas orais, em especial, de idôneos testemunhos policiais. Colisão de versões entre os réus. Tipicidade reconhecida. Dolo do tipo aqui vislumbrado. Modalidade delitiva que torna indiferente o local da abordagem ou a não constatação de comércio direto – "situação de traficância". Tipo misto alternativo do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Caracterização.
Teoria da imputação objetiva. Ponto que não se confunde com o mero incremento de riscos, propriamente, derivado do Funcionalismo Penal. Exercício de papel social. Tese não acolhida. Eficácia normativa como esfera jurídica que não se confunde com existência e validade das normas – aqui, de caráter penal, logo, orientadas pela legalidade estrita. Aferido o dolo específico do tipo, não se infere situação de erro de proibição, direto ou indireto – situação de descriminante punitiva. Condenação mantida.

3.- Dosimetria. (i) Redutor da forma "privilegiada". Diminuição na fração máxima. Pleito afastado em vista das circunstâncias do caso e da alta quantidade de droga, sem prejuízo da constatação de ausência de provas quanto ao exercício, pelos réus, de atividade lícita. Mantida a fração de 1⁄4, tal como fixada no piso. – (ii) Regime inicial fechado. Descabimento. Fundamentação inadequada. Aferição, no momento, apenas pelo quantum imposto. Regime aberto que se faz necessário (para todos os apelantes). (iii) Beneplácitos penais. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Ausência, também, de motivação adequada. Substituição operada. Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor mínimo. Necessidade, então, por desproporcional a medida, de revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura clausulado – (iv) Multa. Tolhimento. Redução da quantidade. Abrandamento do valor unitário. Descabimento. Proporcionalidade na fixação. Sanção autônoma, legalmente cominada. Aplicação em estrito cumprimento à lei penal. Valor unitário já no piso legal. – (v) Pleito de restituição do automóvel de Maicon. Descabimento. Uso do veículo na prática do delito. Expropriação autorizada. Art. 63 da Lei de Drogas.

Parcial provimento.